Tribunal: TJSP
Processo: 1020457-40.2017.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Ajudante de fábrica de calçados – Acidente típico – Lesão na coluna – Nexo causal reconhecido – Comprometimento total e temporário da capacidade laborativa – Situação que não autoriza a concessão de aposentadoria por invalidez – Auxílio-doença devido a partir de 29/05/2018, conforme definido em sentença – Débito que deverá ser atualizado mês a mês pelos índices de correção

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Ajudante de fábrica de calçados – Acidente típico – Lesão na coluna – Nexo causal reconhecido – Comprometimento total e temporário da capacidade laborativa – Situação que não autoriza a concessão de aposentadoria por invalidez – Auxílio-doença devido a partir de 29/05/2018, conforme definido em sentença – Débito que deverá ser atualizado mês a mês pelos índices de correção pertinentes (Tema no 810 do STF) – Juros de mora devidos desde o termo inicial do benefício (posterior à citação), mês a mês, de modo decrescente – Aplicação do art. 5o da Lei no 11.960/09, porém apenas no que concerne aos juros – Definição dos honorários advocatícios na fase de liquidação (art. 85, § 4o, inciso II, do novo CPC) – Recurso do autor desprovido, provido em parte o recurso oficial.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000293427
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1020457-40.2017.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante RUY ALVES DE
FREITAS, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso do autor e deram parcial provimento ao recurso oficial. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente), JOÃO NEGRINI FILHO E LUIZ FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1020457-40.2017.8.26.0196 -Voto no 35.922c
2
VOTO No: 35.922c
APELAÇÃO SEM REVISÃO No: 1020457-40.2017.8.26.0196
COMARCA: FRANCA
JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: DRA. ADRIANA GATTO MARTINS BONEMER
RECORRENTE: JUÍZO DE OFÍCIO
APELANTE: RUY ALVES DE FREITAS
APELADO: INSS
ACIDENTÁRIA
Ajudante de fábrica de calçados

Acidente típico
Lesão na coluna
Nexo causal
reconhecido Comprometimento total e temporário da
capacidade laborativa
Situação que não autoriza a
concessão de aposentadoria por invalidez
Auxílio-
doença devido a partir de 29/05/2018, conforme definido
em sentença Débito que deverá ser atualizado mês a
mês pelos índices de correção pertinentes (Tema no 810
do STF) Juros de mora devidos desde o termo inicial
do benefício (posterior à citação), mês a mês, de modo
decrescente Aplicação do art. 5o da Lei no 11.960/09,
porém apenas no que concerne aos juros Definição
dos honorários advocatícios na fase de liquidação (art.
85, § 4o, inciso II, do novo CPC)
Recurso do autor
desprovido, provido em parte o recurso oficial.
A r. sentença de fls. 190/193, cujo relatório se adota, julgou
procedente ação acidentária proposta por Ruy Alves de Freitas, condenando o
INSS a restabelecer o benefício de auxílio-doença a partir de 29/05/2018, no
valor previsto no art. 61 da Lei no 8.213/92, observando-se o art. 29 da mesma lei,
com a redação dada pela Lei no 9.876/99; mais juros de mora contados a partir da
citação e de correção monetária, incidentes desde o vencimento de cada parcela,
nos termos do artigo 1o-F, da Lei no 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei
no 11.960/2009; e honorários advocatícios fixados em 15% do total devido até a
sentença, conforme o disposto no art. 85, § 2o, do novo CPC.
Inconformado, apela o autor, buscando a reforma da decisão.
Sustenta, em síntese, fazer jus à aposentadoria por invalidez, afirmando estar
totalmente incapacitado para todo e qualquer trabalho. Alega ser insuscetível de
reabilitação, observando que sempre exerceu função braçal e pesada. Entende
que sua idade e grau de instrução também são fatores que devem ser
considerados pelo juízo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1020457-40.2017.8.26.0196 -Voto no 35.922c
3
Processado o recurso, a parte contrária não apresentou
contrarrazões.
A sentença está sujeita ao duplo grau de jurisdição, sendo
ora considerado interposto recurso “ex officio”.
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em
ações acidentárias.
É o relatório.
Trata-se de ação em que pretende o autor o
restabelecimento do auxílio-doença ou a concessão de aposentadoria por
invalidez ou auxílio-acidente, sob a alegação de que teve comprometida sua
capacidade laborativa em decorrência de agravamento de sequela resultante de
acidente ocorrido em 2003, no exercício da função de ajudante de fábrica de
calçados, quando, ao descarregar um caminhão, veio a lesionar a coluna.
O infortúnio é objeto da CAT trazida aos autos às fls. 29,
sendo oportuno consignar que o segurado esteve em gozo de auxílio-doença
acidentário de 03/05/2003 a 12/04/2006 e de auxílio-doença previdenciário de
13/04/2006 a 01/04/2006 e de 02/01/2007 a 30/09/2008 (fls. 26). Registre-se
ainda que, em razão de ação anteriormente ajuizada (sentença de fls. 35/36 e
acordão de fls. 39/41), o obreiro teve restabelecido o auxílio-doença acidentário
de 01/10/2008 a 05/07/2017.
Realizados os exames pertinentes e efetuada a avaliação
médica (fls. 150/159), constatou o perito que o autor é portador de lombociatalgia,
atestando que “a patologia apresenta sinais e sintomas de agudização,
descompensação com incapacidade laboral temporária. Deverá o autor ser
submetido ao tratamento proposto pelo médico assistente e conforme discussão
acima, devendo ser posteriormente reavaliado” (fls. 154).
Concluiu o expert que o obreiro está “total e temporariamente
incapacitado para o trabalho”, (fls. 155) havendo possibilidade de recuperação
com tratamento.
O nexo causal é induvidoso, visto que, além da CAT emitida
pela empregadora, foi admitido pelo perito e pela própria autarquia, ao conceder
administrativamente o benefício de natureza acidentária.
Em que pese a argumentação desenvolvida no recurso, o
laudo pericial é suficientemente claro e não foi contrariado por nenhum outro
trabalho técnico, merecendo orientar o desfecho da lide.
Assim, têm-se como ausentes os requisitos estabelecidos
pelo art. 42 da Lei no 8.213/91, não havendo como ser acolhida a pretensão de
concessão de aposentadoria por invalidez.
Dentro desse quadro, comprovado o comprometimento total e
temporário da capacidade de trabalho e reconhecido o nexo de causalidade, é de
ser preservada a concessão do auxílio-doença acidentário, mantido o termo inicial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1020457-40.2017.8.26.0196 -Voto no 35.922c
4
definido na sentença, a saber, 29/05/2018 (data apontada pelo perito, com base
no relatório médico de fls. 110, que atestou a incapacidade), à falta de recurso do
autor quanto a esse ponto.
Importa observar que, mesmo que concedido judicialmente, o
benefício de auxílio-doença tem natureza temporária, havendo de ser encerrado
na hipótese de cessação da incapacidade laborativa ou, quando não,
transformado em outro benefício, compatível com o nível de redução da
capacidade de trabalho advinda da consolidação da lesão.
No mais, cumpre deixar explicitado que o débito deverá ser
atualizado pelos índices de correção pertinentes, com incidência mês a mês
sobre as prestações em atraso, observando-se a respeito o que for decidido pelo
STF no Recurso Extraordinário no 870.947/SE (repercussão geral
Tema no
810), inclusive quanto a eventual modulação dos efeitos da orientação
estabelecida.
Acrescer-se-ão juros de mora a partir do termo inicial do
benefício (posterior à citação), mês a mês, de forma decrescente.
Não é demais consignar que, em face da Lei no 11.960/09,
será aplicada a alteração definida pelo art. 5o, porém apenas no que concerne
aos juros.
Anote-se que a renda mensal inicial será reajustada pelos
índices previdenciários de manutenção, observada a proporcionalidade no
primeiro reajuste.
Por fim, diante do disposto no art. 85, § 4o, inciso II, do novo
CPC, o percentual dos honorários advocatícios deverá ser definido pelo juízo de
origem na fase de liquidação.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso
do autor e dou provimento em parte ao recurso oficial.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital